Tribunal: TJES
Processo: 5000509-64.2023.8.08.0057
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-64.2023.8.08.0057
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENOR DEPENDENTE QUÍMICO. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FAMÍLIA QUE REALIZOU A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR ANTE A DEMORA E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MUNICÍPIO RECORRENTE QUE, DEVIDAMENTE CITADO, NÃO APRESENTOU DEFESA E NEM INDICOU PROVAS A PRODUZIR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. INEFICÁCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 5000509-64.2023.8.08.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, tenho por bem tecer breves considerações.

Compulsando os autos, observa-se que se trata de recurso de apelação interposto em face de sentença de condenou o Município de Águia Branca e o Estado do Espírito Santo "a custearem o tratamento do adolescente [Diego Pereira da Silva] na clínica particular em que ele se encontra internado [...] ou PROMOVER a internação compulsória do adolescente em clínica especializada para tratamento adequado" (vide ID 11019435).

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça deste Estado, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, reconheceu a competência das Varas de Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações de internação compulsória. Tal fato, a princípio, ensejaria a incompetência desta Turma Recursal para analisar o recurso interposto pelo Município.

Contudo, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, na decisão monocrática ID 11829848, entendeu que a presente demandada tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública, seguindo o procedimento da Lei nº 12.153/09.

Por essa razão, foi declinada a competência do feito para uma das Turmas Recursais.

Dessa forma e por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Superada a questão, passo à análise das preliminares trazidas pelo recorrente.

Aduz, em suma, a falta de interesse de agir e a perda do objeto da ação, ao argumento de que, quando do ajuizamento da ação, o menor Diego Pereira da Silva já estava internado involuntariamente em clínica particular.

Tenho, contudo, que razão não lhe assiste.

Explico.

Como se extrai do ID 11019410, o Ministério Público Estadual, em 31/03/2023, determinou que a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Conselho Tutelar, procedesse à realização do tratamento de Diego Pereira da Silva, na forma do art. 23-A, §§ 3º, 5º e 6º, da Lei n. 11.343/06.

O Município recorrente, em 14/04/2023, encaminhou resposta ao
Parquet
, afirmando que iniciaria o acompanhamento psicológico e psiquiátrico do adolescente, bem como de sua família.

Vê-se, todavia, nos relatórios ID's 11019413 e 11019414, confeccionados pela psicóloga do Município e pelo Conselho Tutelar em maio e junho de 2023, que Diego não estava comparecendo a nenhum dos atendimentos, negando-se a realizar o tratamento, bem como estava agindo de forma cada vez mais agressiva com sua família, tendo, inclusive, ameaçado cometer suicídio.

Por esse motivo, foram acionados o Samu e a Polícia Militar, oportunidade na qual o menor foi encaminhado, em 09/06/2023, ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves - HIMABA - Saúde Mental.

Após receber alta, o adolescente compareceu a uma consulta psicológica, na qual afirmou não estar tomando a medicação que lhe foi prescrita. Dias depois, em 05/07/2023, foi novamente encaminhado ao HIMABA em "estado de transe pós-surto", após tentar cometer homicídio contra seu pai (vide ID 11019415).

No ofício ID 11019415, encaminhado pelo Município ao MP, o ente público afirmou que estava empenhado em oferecer assistência médica a Diego, mas estava encontrando dificuldades devido à recusa do mesmo em seguir o tratamento. Assinalou, ainda, que tal recusa poderia agravar a situação.

Registro, por oportuno, que o menor tinha prescrição médica de internação involuntária desde fevereiro de 2023 (vide ID 11019420).

Logo, a meu sentir, restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exige o §6º do art. 23-A da Lei nº 11.343/06.

Friso, outrossim, que, de fato, o contrato ID 11019429 comprova que Diego foi internado involuntariamente por sua família, em uma clínica particular, cerca de um mês antes do ajuizamento da ação.

Entretanto, tal fato, por si só, não enseja a perda do objeto da ação, sobretudo porque a sentença ID 11019435 não determinou a simples internação compulsória, mas sim o custeio do tratamento na clínica em que ele já estava internado ou a sua transferência para uma clínica especializada.

Ressalto, nesse particular, que, conforme bem asseverou o magistrado sentenciante, a internação particular pelos familiares não se deu por capacidade econômica, mas sim em virtude da demora e da falta de resultados do tratamento ofertado pelo Município.

Reforço, a esse respeito, que havia indicação médica de internação compulsória desde fevereiro de 2023 e que o Ministério Público, em abril de 2023, determinou a promoção do tratamento com base no art. 23-A, §§ 3º, 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06, que trata da supracitada internação involuntária.

Por esses motivos,
rejeito as preliminares de falta de interesse de agir e de perda do objeto
.

Também não merece acolhida o aventado cerceamento de defesa.

Isso porque, como é cediço, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Sabe-se, a esse respeito, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, na forma do art. 370,
caput
, do CPC.

No caso presente, o magistrado sentenciante entendeu que havia, nos autos, elementos probatórios suficientes ao julgamento.

Saliento, por oportuno, que o recorrente foi devidamente citado, mas deixou de apresentar defesa nos autos e de requerer a produção de outras provas.

Registro, ademais, que, no recurso ID 11019440, a parte sequer indicou quais provas pretendia produzir ou quais prejuízos efetivamente sofreu.

Dessa forma, por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou dano ao Município,
rejeito o alegado cerceamento de defesa
.

Por fim, quanto à matéria de fundo, conforme fundamentei alhures,
restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares fornecidos pelo Município, conforme exige o §6º do art. 23-A da Lei nº 11.343/06, sendo necessária a internação voluntária do menor
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Águia Branca
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Custas pelo recorrente.

Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)